Tribunal: TJSP
Processo: 1016004-95.2017.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
"AÇÃO ORDINÁRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS EMITIDAS INCORRETAMENTE – RECLAMAÇÕES FORMULADA PELOS CONSUMIDORES – PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO – COBRANÇA INDEVIDA – MÁ-FÉ CARACTERIZADA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS QUANTIAS PAGAS – CORTE NO FORNECIMENTO – ILEGALIDADE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO PROVIDO.

A interrupção ilegítima de serviço público essencial

Ementa:
"AÇÃO ORDINÁRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS EMITIDAS INCORRETAMENTE – RECLAMAÇÕES FORMULADA PELOS CONSUMIDORES – PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO – COBRANÇA INDEVIDA – MÁ-FÉ CARACTERIZADA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS QUANTIAS PAGAS – CORTE NO FORNECIMENTO – ILEGALIDADE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO PROVIDO.

A interrupção ilegítima de serviço público essencial gera a obrigação de indenizar danos morais".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Registro: 2020.0000293413
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1016004-95.2017.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que são apelantes HU
YAN e XIAODONG ZHANG, é apelado ELETROPAULO METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitada a preliminar, deram provimento, nos termos que constarão do acórdão.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FELIPE FERREIRA (Presidente) e VIANNA COTRIM.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1016004-95.2017.8.26.0068
SSP
APELANTES: HU YAN, XIAODONG ZHANG.
APELADA: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE
SÃO PAULO S/A.
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: RAUL DE AGUIAR RIBEIRO
FILHO.
COMARCA: BARUERI.
EMENTA:
“AÇÃO ORDINÁRIA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

FATURAS
EMITIDAS
INCORRETAMENTE
RECLAMAÇÕES
FORMULADA PELOS CONSUMIDORES
PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO

COBRANÇA
INDEVIDA

MÁ-FÉ
CARACTERIZADA
DEVOLUÇÃO EM
DOBRO DAS QUANTIAS PAGAS

CORTE
NO
FORNECIMENTO

ILEGALIDADE
-
DANOS
MORAIS
CONFIGURADOS

RECURSO
PROVIDO.
A interrupção ilegítima de serviço
público essencial gera a obrigação de
indenizar danos morais”.
V O T O No 32.358

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1016004-95.2017.8.26.0068
SSP
Ação ordinária oriunda de prestação
de
serviços
de
energia
elétrica
julgada
parcialmente
procedente pela r. sentença de fls. 168/170, cujo relatório
adoto.
Inconformados, apelam os autores.
Após estoriar os fatos relativos à lide, alegam, preliminarmente,
a nulidade da sentença sob o pretexto de ausência de
fundamentação adequada. No mérito, sustentam, em apertada
síntese, que os danos morais ficaram configurados diante do
corte irregular no fornecimento de energia elétrica, sem contar
que as faturas foram protestadas indevidamente. Reclamam,
no mais, repetição do indébito em dobro, presumindo-se a má-
fé da concessionária. Buscam, por isso, a total procedência da
ação.
Houve resposta. O preparo está
anotado.
É o relatório.
1) A apelação é processada no
efeito suspensivo, nos termos do art. 1012 do CPC.
2) Rejeito a preliminar de nulidade
da sentença porquanto nada existe verdadeiramente a

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1016004-95.2017.8.26.0068
SSP
comprometer a inteligência do decisum, que contém os
argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada,
inocorrendo ofensa ao disposto no artigo 93, inciso IX, da
Constituição da República e artigo 458, inciso II, do Código de
Processo Civil.
Segundo
entendimento
da
jurisprudência, a nulidade só alcança decisões ausentes de
motivação,
não
aquelas
com
fundamentação
sucinta,
mormente quando possibilita o amplo direito de defesa por
parte daquele que se sentiu prejudicado (STJ, AgRg. no REsp.
no 1.449.491-PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques).
3) No mérito, o inconformismo, a
meu ver, merece prosperar.
Os autores relataram que suas
contas de energia elétrica sofreram significativo aumento, sem
nenhuma justificativa. Buscaram contato com a concessionária,
na via administrativa, mas o problema não foi resolvido,
ocorrendo o corte no fornecimento (cf. fls. 01/03 e 48).
Na contestação, a ré admitiu que as
faturas
foram
emitidas
incorretamente,
afigurando-se
incompatíveis com o consumo dos autores (cf. fl. 102).
Informou, ainda, que procedeu ao restabelecimento do

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1016004-95.2017.8.26.0068
SSP
fornecimento de energia, conforme decisão judicial concessiva
de tutela antecipada (cf. fl. 105).
A
insurgência
dos
apelantes
restringe-se ao pedido de repetição do indébito em dobro e à
indenização por danos morais.
No concernente à devolução dos
valores a má-fé da concessionária ficou configurada, pois não
regularizou a cobrança, mesmo após ter ciência de que as
faturas
estavam
incorretas,
o
que
traduz
inegável
comportamento deficitário, até porque as faturas só foram
canceladas após o ingresso em juízo e a concessão de tutela
antecipada.
Exsurge, daí, o dever de restituição,
em dobro, das quantias pagas, nos termos do artigo 42,
parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, verbis:
“Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia
indevida tem direito à repetição do indébito, por valor
igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de
correção monetária e juros legais, salvo hipótese de
engano justificável”.
O dano moral, por sua vez, é

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1016004-95.2017.8.26.0068
SSP
incontroverso uma vez que a ré admitiu ter privado os autores
da utilização de serviço essencial (cf. fls. 102/105), sem contar
que protestou as faturas emitidas com valores a maior (cf. fls.
89/96), condutas que excederam os limites do mero
aborrecimento,
causando
inegável
constrangimento
aos
consumidores, que se viram humilhados com a interrupção do
fornecimento de energia elétrica e com os protestos realizados
irregularmente, o que já é suficiente para o reconhecimento do
direito à reparação por dano moral. Este nasce do próprio ato
irregular e injusto. Nada é necessário provar. O dano ocorre in
re ipsa, verbis:
“2. A suspensão ilegal do fornecimento
do serviço dispensa a comprovação de
efetivo prejuízo, uma vez que o dano
moral, nesses casos, opera-se in re
ipsa, em decorrência da ilicitude do ato
praticado”
(AgRg.
no
AREsp.
no
371.875/PE,
1a
Turma,
Rel.
Min.
Napoleão
Nunes
Maia
Filho,
j.
15.03.2016).
No mais, para a estimativa do
ressarcimento deve o juiz levar em conta critérios de
proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do
ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1016004-95.2017.8.26.0068
SSP
Em
consonância
com
a
jurisprudência predominante do E. Superior Tribunal de Justiça
"não só a capacidade econômico-financeira da vítima é critério
de análise para o arbitramento dos danos morais, sendo levado
em conta, também, à míngua de requisitos legais, a
capacidade econômico-financeira do ofensor, as circunstâncias
concretas onde o dano ocorreu e a extensão do dano" (REsp.
n° 700.899-RN, Rel. Min. Humberto Martins).
Na mesma diretriz, verbis:
"1. O valor da indenização por danos
morais deve ser fixado em valor
razoável, de modo a preservar a dupla
finalidade da condenação, qual seja, a
de punir o ato ilícito cometido e a de
reparar o sofrimento experimentado
pela
vítima,
consideradas
as
peculiaridades subjetivas do feito"
(AgRg.
no
AgRg.
no
AREsp.
no
416.491/RJ, Rel. Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, DJe 03/05/2016).
Sopesadas
as
circunstâncias
preponderantes que envolvem o caso concreto, quais sejam, a
natureza do fato, o grau de culpa da ré, a capacidade
econômica das partes, o período pelo qual perdurou a

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1016004-95.2017.8.26.0068
SSP
interrupção no fornecimento de energia (7 dias - 29/11/2017 a
06/12/2017
cf. fls. 48 e 105) e a ocorrência de protesto
indevido, arbitro a reparação moral no patamar de R$
15.000,00 (quinze mil reais), com correção monetária a partir
desta data (Súmula no 362 do STJ), a ser dividida
igualitariamente entre os autores, consoante pleiteado na
exordial, o que se mostra suficiente para atender ao princípio
da razoabilidade, evitando a insignificância da indenização,
assim como o enriquecimento sem causa dos ofendidos.
Em se tratando de responsabilidade
contratual, os juros moratórios serão computados a partir da
citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.
Ante o exposto, rejeito a preliminar
e dou provimento ao recurso para julgar a ação procedente,
nos termos do acórdão, mantida, no mais, a r. sentença. Diante
da total procedência da demanda, arcará a vencida com as
despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos
termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica